Tribunal: TJPA
Processo: 0835953-29.2022.8.14.0301
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): MARIA ELVINA GEMAQUE TAVEIRA
Órgão julgador: MARIA ELVINA GEMAQUE TAVEIRA
Órgão colegiado: 1ª Turma de Direito Público
Assuntos: 10294 - Abono Pecuniário (Art. 78 Lei 8.112/1990)
Data de julgamento: 2024-09-16

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CÍVEL (198) - 0835953-29.2022.8.14.0301

APELANTE: ELIELSON AGUIAR DOS SANTOS

APELADO: BANCO DO BRASIL SA

RELATOR(A):
Desembargadora MARIA ELVINA GEMAQUE TAVEIRA

EMENTA

DIREITO PROCESSUAL CIVIL.
AGRAVO INTERNO
. DECISÃO MONOCRÁTICA. POSSIBILIDADE. ANULAÇÃO DE SENTENÇA QUE RECONHECEU ILEGITIMIDADE PASSIVA. APLICAÇÃO DE PRECEDENTE VINCULANTE.

I. Caso em exame

1. Agravo Interno interposto contra decisão monocrática que deu provimento à apelação, anulando a sentença que havia reconhecido a ilegitimidade passiva do banco. A decisão monocrática se baseou no Tema 1150 do STJ, que reconhece a legitimidade passiva da instituição financeira em casos análogos.

II. Questão em discussão

2. A questão em discussão consiste em verificar se a decisão monocrática, fundamentada em jurisprudência consolidada, fere o princípio da colegialidade ao anular a sentença de primeiro grau.

III. Razões de decidir

3. A decisão monocrática está amparada pelo art. 932, VIII, do CPC/2015, que autoriza o relator a decidir monocraticamente com base em jurisprudência dominante ou precedentes qualificados.

4. A aplicação do Tema 1150 do STJ é pertinente, pois estabelece a legitimidade passiva do Banco do Brasil em circunstâncias semelhantes, não havendo violação ao princípio da colegialidade.

5. A decisão do STJ consolidada em recurso repetitivo (REsp nº 1.895.936/TO e conexos) confirma a possibilidade do julgamento monocrático.

IV. Dispositivo e tese

6. Agravo Interno desprovido.

Dispositivos relevantes citados: CPC/2015, art. 932, VIII.

Jurisprudência relevante citada: STJ, REsp nº 1.895.936/TO (Tema 1150).

ACÓRDÃO

Vistos, relatados e discutidos estes autos, acordam os Excelentíssimos Senhores Desembargadores componentes da
1ª Turma de Direito Público
, à unanimidade, em CONHECER E NEGAR PROVIMENTO AO AGRAVO INTERNO
,
nos termos do voto da eminente Desembargadora Relatora.

Julgamento ocorrido na 34ª Sessão Ordinária do Plenário Virtual da 1ª Turma de Direito Público do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, realizada no período de 16 a 23 de setembro 2024.

ELVINA GEMAQUE TAVEIRA

Desembargadora Relatora

RELATÓRIO

Trata-se de Agravo Interno interposto pelo
BANCO DO BRASIL S.A
contra
ELIELSON AGUIAR DOS SANTOS,
diante da decisão monocrática constante no documento de Id.
19836659
, que conheceu e deu provimento ao recurso de apelação (processo nº
0835953-29.2022.8.14.0301
), anulando a sentença que reconheceu a ilegitimidade passiva agravante.

A Decisão Monocrática impugnada pelo Recorrente possui a seguinte conclusão:

“(...)
Desta forma, impõe-se a desconstituição da sentença que reconheceu a ilegitimidade passiva do Apelado.

Ademais, não tendo sido encerrada a fase instrutória, os autos devem retornar à origem para regular prosseguimento e prolação de nova sentença.

Ante o exposto, com fulcro no art. 932, VIII, do CPC/2015 c/c art. 133, XII, do Regimento Interno deste E. TJPA,
CONHEÇO E DOU PROVIMENTO
a Apelação, para anular a sentença, nos termos da fundamentação”

Em suas razões recursais, o agravante sustenta que a decisão monocrática viola o princípio da colegialidade, visto que utilizou como fundamento o julgamento do Tema 1150 do STJ, o qual, segundo o agravante, não se aplica à presente demanda. Alega, ainda, que o Banco do Brasil, como prestador de serviços, não possui legitimidade passiva para a questão debatida, conforme decisões recentes do STJ.

Não houve apresentação de contrarrazões.

É o relato do essencial.

VOTO

À luz do CPC/15, presentes os pressupostos de admissibilidade, conheço do recurso, passando a apreciá-lo.

A questão em análise reside em verificar se deve ser mantida a decisão monocrática que deu provimento ao recurso de apelação, anulando a sentença que declarou a ilegitimidade passiva do Banco do Brasil.

A modalidade de julgamento monocrático com base em precedentes dominantes da Corte Superior, além de estar dentro da autonomia dos tribunais, está de acordo com o Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal, art. 21, XX, § 1º, senão vejamos:

§ 1º Poderá o(a) Relator(a) negar seguimento a pedido ou recurso manifestamente
inadmissível,
improcedente
ou contrário à jurisprudência dominante ou à súmula do Tribunal, deles não conhecer em caso de incompetência manifesta, encaminhando os autos ao órgão que repute competente, bem como cassar ou reformar, liminarmente, acórdão contrário à orientação firmada nos termos do art. 543-B do Código de Processo Civil. (Redação dada pela Emenda Regimental n. 21, de 30 de abril de 2007) – grifo nosso

Deste modo, além de não haver impedimento para que esta Relatora julgue monocraticamente o feito, restou verificado que é processualmente cabível o julgamento monocrático com fundamento em jurisprudência dominante do STJ, uma vez que a decisão monocrática se fundamenta em julgados daquela Corte, submetidos ao julgamento pelo rito de recursos repetitivos REsp n.º 1.895.936/TO, REsp nº 1.89.541/TO e REsp nº 1.951.931/DF (Tema 1150),

que entendeu pela legitimidade passiva do agravante, não havendo, portanto, que se falar em inaplicabilidade do art. 932 do CPC/15.

Neste sentido é o entendimento dos tribunais pátrios em casos análogos:

AGRAVO INTERNO EM APELAÇÃO CÍVEL
. DIREITO PÚBLICO NÃO ESPECÍFICADO. AÇÃO DECLARATÓRIA.
DECISÃO MONOCRÁTICA. POSSIBILIDADE. EXISTÊNCIA DE JURISPRUDÊNCIA DOMINANTE ACERCA DO TEMA. PERMISSIVO CONSTANTE EM REGIMENTO INTERNO
. AUDITORIA MÉDICA. NÃO APRESENTAÇÃO DE AUTORIZAÇÕES DE INTERNAÇÃO (AIH) AUDITADAS. GLOSA TOTAL DOS PROCEDIMENTOS. RETENÇÃO DOS VALORES REPASSADOS VIA SUS. DESCABIMENTO. EFETIVA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE SAÚDE. PRECEDENTES DESTA CORTE. -
Para a viabilidade de julgamento monocrático não é necessário que a matéria discutida seja unânime no Tribunal; basta que haja jurisprudência dominante, tal como no caso
.- No mais, havendo a efetiva prestação do serviço de saúde pela parte apelada, eventual irregularidade quanto a não apresentação da autorização de internação hospital, fato que culminou, inclusive, em penalidade de advertência, não faz com que o credor perca o direito de receber pelo serviço prestado, tratando-se, pois, de mera irregularidade, pelo que não merece qualquer reparo a decisão monocrática atacada. AGRAVO INTERNO DESPROVIDO.

(TJ-RS - AGT: 70083388785 RS, Relator: Marilene Bonzanini, Data de Julgamento: 17/03/2020, Vigésima Segunda Câmara Cível, Data de Publicação: 08/09/2020) (grifei).

AGRAVO INTERNO EM AGRAVO DE INSTRUMENTO – AÇÃO DE BUSCA E APREENSÃO EM ALIENAÇÃO FIDUCIÁRIA – PRELIMINAR DE DESCUMPRIMENTO DO ART. 1017, I, DO CPC – REJEITADA –
PRELIMINAR DE NULIDADE DA DECISÃO MONOCRÁTICA EM RAZÃO DA VEDAÇÃO DA DECISÃO SURPRESA – JULGAMENTO MONOCRÁTICO PELO RELATOR – POSSIBILIDADE – NULIDADE AFASTADA - JURISPRUDÊNCIA DOMINANTE DESTA EGRÉGIA CORTE
- SÚMULA N. 568 DO STJ. I) Apesar do ora agravado ter colacionado peças a mais, tal fato não prejudicou a análise da matéria. Ademais, por se tratar de processo eletrônico, não há obrigatoriedade de juntada de peças essenciais para instrução do recurso, nos termos do art. 1.017, § 5º, do CPC. II)
O artigo 932 da Lei n.º 13.105/15 permite o julgamento do recurso na forma monocrática. A técnica de julgamento monocrático pelo relator, que continua sendo aplicada no STJ por força da Súmula 568 daquele Colendo Tribunal, há de ser aqui também empregada, a despeito da redução de poderes contidas no referido artigo 932, V, do CPC/15, por contrariar regra maior, contida na Constituição Federal, de realização da razoável duração do processo, da efetividade dele, constituindo-se em meio que garante a celeridade da tramitação recursal, tendo em vista o que consta do artigo 5º, LXXVIII, da Magna Carta. Outrossim, o controle do julgamento monocrático pode se dar por via do agravo interno, que a parte tem à sua disposição, fato que assegura a possibilidade de ser mantida a orientação do Código de Processo Civil de 2015, de ser o novo diploma um Código constitucionalizado, com vistas a concretizar os ideais do Estado Democrático Constitucional, mediante decisão de mérito justa, tempestiva e efetiva, nos termos do disposto nos artigos 1º, 4º, 5º e 6º, do CPC/15.
Ademais, a manifestação do agravante não teria o condão de infirmar o entendimento esposado na decisão objurgada, conforme enunciado n.º 3 do ENFAM. MÉRITO - AUSÊNCIA DE TENTATIVA EFETIVA DE NOTIFICAÇÃO PESSOAL DO DEVEDOR – PROTESTO DE TÍTULO – NOTIFICAÇÃO DO DEVEDOR POR EDITAL – NÃO COMPROVAÇÃO DA MORA – RECURSO DE AGRAVO INTERNO IMPROVIDO – DECISÃO MANTIDA. III) O protesto do título, cuja intimação do devedor para pagamento foi realizada por edital, somente é considerado válido para constituição da mora se comprovado nos autos que o devedor encontra-se em lugar ignorado. Não tendo ocorrido esforço maior por parte do credor para empreender a notificação da devedora pessoalmente, reputa-se sem efeito a notificação editalícia, a qual somente pode se dar em circunstância excepcional comprovada nos autos. Sendo a comprovação da mora imprescindível à busca e apreensão do bem alienado fiduciariamente (Súmula 72 do STJ), deve ser revogada a liminar. IV) Recurso de agravo interno conhecido, mas improvido, mantendo a decisão monocrática que deu provimento ao agravo de instrumento.

(TJ-MS - AGT: 14056868020208120000 MS 1405686-80.2020.8.12.0000, Relator: Des. Dorival Renato Pavan, Data de Julgamento: 29/09/2020, 3ª Câmara Cível, Data de Publicação: 02/10/2020) (grifei).

Ante o exposto, CONHEÇO E NEGO PROVIMENTO ao Agravo Interno, nos termos da fundamentação.

Oficie-se, junto ao Juízo a quo comunicando-lhe imediatamente esta decisão.

Servirá a presente decisão como Mandado/Ofício, nos termos da Portaria 3731/2015-GP.

É o voto.

P.R.I
.

Belém, 16 de setembro de 2024.

ELVINA GEMAQUE TAVEIRA

Desembargadora Relatora

Belém, 27/09/2024